Tribunal: TJPA
Processo: 0002991-81.2008.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002991-81.2008.8.14.0040

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA BEZERRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121,
CAPUT,
DO CP E ARTIGO 14, LEI 10.826/2003 – PUGNA RECORRENTE PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ATRAVÉS DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO – Procedência.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através da Certidão de Óbito (fls. 99) e Exame de necrópsia médico legal (fls. 138). O recorrente em sede extrajudicial, em síntese, declarou que estava trabalhando como segurança num bar, ocasião em que teve uma briga e quando foi intervir para dispersar, foi surpreendido pela vítima, que lhe efetuou facadas e não teve outra alternativa, senão atirar contra a mesma, visando repelir agressão injusta contra si. Há depoimentos testemunhais que comprovam o alegado pelo recorrente, também proferidos perante a autoridade policial, bem como em juízo, a testemunha ocular do delito, corroborou a tese de legítima defesa arguida, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Para que seja reconhecida a legitima defesa, é necessário que seja satisfeitos os requisitos do artigo 25, do CP. Assim, entendo que o recorrente agiu em legitima defesa, pois restou comprovado dos autos que somente atirou na vítima, para repelir as facadas que a vítima lhe desferiu, ou seja, fora totalmente proporcional a ação do recorrente com a conduta praticada pela vítima.

Há que se reconhecer também a extinção da punibilidade referente ao crime disposto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, visto que a pena máxima em abstrato para esse crime é de 04 (quatro) anos, que prescreve em 08 (oito) anos, assim, entre a data do recebimento da denúncia (27/03/2012) e a publicação da decisão de pronúncia (13/11/2020), que é o último marco interruptivo, se passaram 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias, excedendo lapso temporal estabelecido pelo referido artigo, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA BEZERRA,
contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou com fulcro no artigo 413, do CPP, ante a prática delitiva do crime disposto no artigo 121,
caput,
do Código Penal c/c artigo 14, da Lei 10.826/2003, contra a vítima Wilson Vilar Oliveira.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna por sua impronúncia, pela ocorrência da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do CP. E ainda, a extinção da punibilidade do crime disposto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, através da prescrição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito, pelo seu parcial provimento, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do crime disposto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, através da prescrição.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna por sua impronúncia, pela ocorrência da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do CP.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através da Certidão de Óbito (fls. 99) e Exame de necrópsia médico legal (fls. 138).

Sobre a autoria do crime, vejamos:

O recorrente em sede extrajudicial, em síntese, declarou que estava trabalhando como segurança num bar, ocasião em que teve uma briga e quando foi intervir para dispersar, foi surpreendido pela vítima, que lhe efetuou facadas e não teve outra alternativa, senão atirar contra a mesma, visando repelir agressão injusta contra si.

Há depoimentos testemunhais que comprovam o alegado pelo recorrente, também proferidos perante a autoridade policial.

Em juízo, consta a narrativa da testemunha ocular do delito, ADRIANO ALVES CARDOSO, que declarou, sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

“Que trabalhava como segurança junto com o acusado, no Terraço, e viu quando o acusado efetuou os disparos contra a vítima. Contou que ele e o acusado estavam fora do Terraço e teve uma briga dentro. Que se dirigiram ao Terraço para averiguar e encontraram a vítima que tinha quebrado umas garrafas e discutia com o funcionário do bar. Então o depoente e o acusado começaram a conversar com a vítima para sair do Terraço. Aduziu que a conversa não surtiu efeito e tentaram tirar a vítima do local este empurrou o depoente e quando caiu, Antônio tentou conter a vítima, mas este desferiu um golpe de faca no peito de Antônio, momento em que Antônio se afastou e a vítima investiu novamente quando Antônio atirou na vítima, que correu e caiu mais na frente. A vítima estava consumindo bebida. A vítima estava com duas meninas. O depoente nunca tinha visto a vítima no Terraço. Que trabalhava no Terraço há uns 4 meses. A vítima foi socorrida por algumas pessoas. Que não sabe se a vítima faleceu no local ou no hospital. Acrescentou que o dono do estabelecimento não dava arma para nenhum segurança. Que a arma que Antônio portava era pessoal. O depoente sabia que Antônio andava armado. Quando a vítima correu, o acusado deu um tiro para o alto.”

Aliado aos depoimentos produzidos tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, consta o Exame de corpo de delito, em que atesta as lesões produzidas pela vítima, que se referem as testemunhas e recorrente (fls. 33/34).

Da conclusão do RELATÓRIO POLICIAL, se extrai (fls. 38 e seguintes):

“A prova colhida volta-se para uma ação em legítima defesa, pois o autor, na eventualidade de ver sua vida sacrificada, após receber os golpes de faca descritos no laudo pericial, efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Para configurar uma ação em legítima defesa, há a necessidade dos seguintes requisitos: que a agressão seja injusta, atual ou iminente e que o meio utilizado seja moderado, necessário e proporcional.

Pode se afirma, com a ressalva de surgirem novas provas em sentido contrário, que o autuado agiu em legítima defesa, pois usou de meio necessário diante de uma agressão injusta e atual.

Desta feita, a priori, agiu em legítima defesa de sua vida, haja vista que após receber alguns golpes de faca, efetuou os disparos contra a vítima com o fito de que a mesma encerrasse a agressão injusta e atual.”

Para que seja reconhecida a legitima defesa, é necessário que seja satisfeitos os requisitos do artigo 25, do CP: '
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
'.

Assim, entendo que o recorrente agiu em legitima defesa, pois restou comprovado dos autos que somente atirou na vítima, para repelir as facadas que a vítima lhe desferiu, ou seja, fora totalmente proporcional a ação do recorrente com a conduta praticada pela vítima.

É sabido que nessa fase de pronúncia, a legítima defesa só poderá ser reconhecida, quando houver prova cabal e irrefutável dessa excludente de ilicitude, razão pela qual absolvo o recorrente, pois entendo que a legitima defesa resta inequivocamente comprovada, excluindo o fato típico, nos termos do artigo 415, IV, do CPP.

Dessa forma, absolvo o recorrente do crime disposto no artigo 121, do CP, pelo reconhecimento da legítima defesa.

De outra forma, entendo que resta extinta a punibilidade referente ao crime disposto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, visto que a pena máxima em abstrato para esse crime é de 04 (quatro) anos, que prescreve em 08 (oito) anos, assim, entre a data do recebimento da denúncia (27/03/2012) e a publicação da decisão de pronúncia (13/11/2020), que é o último marco interruptivo, se passaram 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias, excedendo lapso temporal estabelecido pelo referido artigo, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou total provimento, para absolver o recorrente do crime de homicídio e extinguir a punibilidade pela prescrição em relação ao crime disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 14/03/2023